Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748202-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 10PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MOVIMENTO DE LUTAS NOS BAIRROS VILAS E FAVELAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIG 10 Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão (ID 54458683) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação possessória ajuizada contra o Movimento de Lutas nos Bairros Vilas e Favelas (processo n. 0749216-74.2024.8.07.0001), deixou de apreciar, no plantão, o pedido de tutela provisória pleiteado na petição inicial, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado no “Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG/SUL, Quadra 6, Lote 2.190, Brasília, Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 66094093), a agravante sustenta, em suma, que teria sido esbulhada da posse do imóvel anteriormente descrito, no dia 9/11/2024. Refere que o ato de esbulho teria sido cometido pela agravada. Assenta que a intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal não teria sido precedida de processo administrativo, o que violaria as garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa. Diz que estariam preenchidos os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar reintegratória. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a sua imediata reintegração na posse do imóvel anteriormente descrito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 66094097). Decisão proferida, em plantão, pelo eminente Desembargador Roberval Belinati deferiu o pedido liminar, para “reintegrar a agravante na posse do imóvel situado no Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG/SUL, Quadra 6, Lote 2.190, Brasília, Distrito Federal e determinar que os integrantes do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas desocupem o local e sejam impedidos de perturbarem a posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento” (ID 66093832). Agravo Interno interposto pela recorrida ao ID 66097469. Contraminuta ao Agravo Interno ao ID 66111628. A decisão proferida em plantão judicial foi ratificada pelo eminente Des. Maurício Miranda (ID 66139002). Ofício ao ID 58260056 informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (ID 219439212 dos autos de referência), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos: SIG 10PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA promoveu ação de despejo com pedido liminar em face de MOVIMENTO DE LUTAS NOS BAIRROS VILAS E FAVELAS, em que apresentou manifestação de desistência do processo antes de eventual oferecimento de contestação pelo réu. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se. (...) A prolação de sentença nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora